Tribunal: STJ
Processo: 0019942-96.2016.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139742 - ES(2024/0148574-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
KAROLINA DOS SANTOS MACHADO - ES015754
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: NAP - NUCLEO DE APOIO PEDAGOGICO LTDA S/S
INTERES.
: JOSÉ SYDNY RIVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO
FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DO CPC. NÃO ALEGADO NO RECURSO
ART. 1.022
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE.
.
DO CTN. PRESUNÇÃO ABSOLUTA
SÚMULA N. 211/STJ ART. 185
DE FRAUDE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS.
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE.
IRRELEVÂNCIA.
REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. TEMA N.
. AGRAVO
290/STJ. SÚMULA N. 83/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
1. A admissão do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) exige
que a parte alegue, no recurso especial, ofensa ao
do CPC quanto
art. 1.022
ao ponto omisso. Ausente tal impugnação, incide a
.
Súmula n. 211/STJ
2. Nos termos do Tema n.
), a partir
290/STJ(REsp n. 1.141.990/PR
da vigência da LC n.
presume-se fraudulenta a alienação ou
118/2005,
oneração de bens por sujeito passivo com débito inscrito em dívida ativa,
operando-se a presunção de forma absoluta (jure et de jure), dispensada a
comprovação de má-fé ou de
.
consilium fraudis
3. O
do CTN não condiciona a ocorrência de fraude à
art. 185
execução a qualquer registro público, sendo irrelevante que o imóvel não
estivesse formalmente registrado em nome do devedor.
4. A presunção absoluta de fraude mantém-se mesmo na hipótese de
alienações sucessivas do bem, sendo desinfluente a alegação de boa-fé do
último adquirente. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56336766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ffa8d9a8-578a-47fd-bb38-27421c1dd2a6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ffa8d9a8-578a-47fd-bb38-27421c1dd2a6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139742 - ES(2024/0148574-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
KAROLINA DOS SANTOS MACHADO - ES015754
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: NAP - NUCLEO DE APOIO PEDAGOGICO LTDA S/S
INTERES.
: JOSÉ SYDNY RIVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO
FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DO CPC. NÃO ALEGADO NO RECURSO
ART. 1.022
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE.
DO CTN. PRESUNÇÃO ABSOLUTA
SÚMULA N. 211/STJ. ART. 185
DE FRAUDE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS.
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE.
IRRELEVÂNCIA.
REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. TEMA N.
AGRAVO
290/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A admissão do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) exige
que a parte alegue, no recurso especial, ofensa ao
do CPC quanto
art. 1.022
ao ponto omisso. Ausente tal impugnação, incide a Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos do Tema n.
(
, a partir
290/STJ REsp n. 1.141.990/PR)
da vigência da LC n.
presume-se fraudulenta a alienação ou
118/2005,
oneração de bens por sujeito passivo com débito inscrito em dívida ativa,
operando-se a presunção de forma absoluta (jure et de jure), dispensada a
comprovação de má-fé ou de
.
consilium fraudis
3. O
do CTN não condiciona a ocorrência de fraude à
art. 185
execução a qualquer registro público, sendo irrelevante que o imóvel não
estivesse formalmente registrado em nome do devedor.
4. A presunção absoluta de fraude mantém-se mesmo na hipótese de
alienações sucessivas do bem, sendo desinfluente a alegação de boa-fé do
último adquirente. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO DE PROFESSORES
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu parcialmente do
Documento eletrônico VDA56062747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 99673717-ab61-4cf7-a117-bbc83b9ba2ca

recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, conforme a seguinte
ementa (fl. 1238):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO (EXECUÇÃO FISCAL). FRAUDE À EXECUÇÃO
FISCAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). NÃO
ALEGADA.
DO CTN. PRESUNÇÃO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ART. 185
ATIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. TEMA N.
RESP N.
RECURSO
290/STJ.
1.141.990/PR. SÚMULA N. 83/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, a parte alega que "diferentemente do que
consignou a r. decisão agravada não se deve analisar o conjunto fático dos autos" (fl.
1252), mas de violação direta a diversos dispositivos legais relativos ao registro de
imóveis, ao Código Civil, ao Código de Processo Civil e ao Código Tributário Nacional.
Acrescenta que (fl. 1256):

[...] o comprador, ora Agravante, não possuía qualquer noção da inscrição
do bem comprado, mesmo tomando todas as cautelas para verificar a inexistência de
constrição na matrícula do bem e a inexistência de inscrição em dívida ativa em
nome daquele que lhe está vendendo o imóvel [...] necessário se fazer um
na aplicação da fraude à execução para os casos em que houve
distinguishing
alienação sucessiva, como no presente caso.

Afirma que a matéria está prequestionada e que não incide a
Súmula n. 211/STJ.
Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do agravo interno,
postulando o conhecimento e provimento do recurso especial para afastar a fraude à
execução e cancelar a penhora.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado
(fl. 1268).
VOTO
De início, observa-se que a decisão agravada consignou que o Tribunal de
origem, mesmo instado por embargos de declaração, não emitiu juízo especificamente
fundado nos arts. 1o, §1o, IV, e 167, I, da
da
Lei n. 6.015/73; art. 33
Lei n. 9.336/98; art. 3
o do Decreto-
arts. 166, IV, 205, 167, §2o, 1.127, 1.245, §1o e 1.246 do
Lei n. 2.398/1987;
Código Civil; e
§2o do CPC, como razão de decidir para a configuração ou
art. 792,
afastamento da fraude à execução.
A agravante argumenta que o prequestionamento teria se dado de forma ficta,
na linha do
do CPC. Ocorre, porém, que o recurso especial deixou de veicular
art. 1.025
Documento eletrônico VDA56062747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 99673717-ab61-4cf7-a117-bbc83b9ba2ca

alegação de violação ao
do Código de Processo Civil. Como bem assentado na
art. 1.022
decisão monocrática, essa omissão é fatal: sem a impugnação específica de eventual
negativa de prestação jurisdicional, esta Corte não dispõe de via para reconhecer a
omissão do Tribunal
e, por consequência, admitir a ficção legal do
a quo
prequestionamento.
Trata-se de orientação sedimentada nesta Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de apreciação, pelo Tribunal a quo, dos dispositivos
legais invocados no apelo nobre atrai a incidência, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do STF. Para a configuração do prequestionamento ficto (art. 1.025
do CPC), é indispensável que a parte alegue, no recurso especial, a ofensa ao
do CPC quanto ao ponto omisso, o que não ocorreu na espécie.
art. 1.022
2. Não se vislumbra a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma
vez que o Tribunal de origem examinou, de forma sólida e fundamentada, as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas não adotando a tese
sustentada pela parte recorrente.
3. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a exceção de pré-executividade é admitida para discutir matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício, desde que seja desnecessária a dilação
probatória.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a matéria alegada
(ilegitimidade passiva) demandaria dilação probatória, o que afasta o cabimento da
referida via processual. Incidência da Súmula 83 do STJ.
5. A revaloração de tais premissas para concluir pela desnecessidade de
dilação probatória esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.224.537/TO,
julgado em
DJEN de
grifos acrescidos)
9/3/2026,
16/3/2026;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL. CARÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COM BASE UNICAMENTE EM PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA
HÍBRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
VIOLAÇÃO AO
DO
INDEVIDA INOVAÇÃO
356/STF.
ART. 1.022
CPC/2015.
RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56062747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 99673717-ab61-4cf7-a117-bbc83b9ba2ca

1. As conclusões do julgamento, no sentido da ausência do início de prova
material comprobatória da atividade rural, foram extraídas da análise fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre
Súmula 7/STJ,
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. A questão acerca do cabimento de aposentaria híbrida não foi debatida
na segunda instância, carecendo, portanto, do devido prequestionamento - aplicação
das Súmulas 282 e
O julgado discutiu, em linhas gerais, apenas sobre a
356/STF.
ausência de início de prova material comprobatória da atividade rural.
3. A "ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o
requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF). A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil (CPC), exige não apenas a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem como também a indicação, no recurso especial,
da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
pretende ver analisada, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.944.716/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
4. Percebe-se que a alegação de ofensa ao teor do
II, e parágrafo
art. 1.022,
único, do CPC não foi suscitada no recurso especial, configurando indevida
inovação recursal.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.912.252/GO,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos
25/2/2026,
2/3/2026;
acrescidos.)

Vale especificar, por oportuno, que "vigora, no STJ, o entendimento de que o
prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a
tese jurídica veiculada nas razões do recurso especial, não sendo suficiente, para tanto,
a menção pela Corte de origem de que dá por prequestionados os dispositivos legais
" (AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
suscitados pela recorrente
AREsp 894.354/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
grifos
16/08/2018,
23/08/2018;
acrescidos). Assim, escorreita a aplicação da
no
.
Súmula 211/STJ
decisum
Lado outro, no tocante à questão efetivamente conhecida, a alegada
divergência jurisprudencial quanto à aplicação do
do CTN, a agravante pretende
art. 185
que se realize
em relação à tese firmada no Tema n.
(
distinguishing
290/STJ
rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
,
REsp n. 1.141.990/PR,
19/11/2010)
sustentando que a alienação em cadeia e a boa-fé do adquirente final configurariam
hipótese distinta daquela examinada no precedente qualificado.
O acórdão recorrido, ao reformar a sentença e julgar improcedentes os
embargos de terceiro, fundou-se no
do CTN, com a redação dada pela LC n.
art. 185
Documento eletrônico VDA56062747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 99673717-ab61-4cf7-a117-bbc83b9ba2ca

concluindo pela configuração de fraude à execução fiscal em razão de negócio
118/2005,
jurídico realizado após a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa, sendo
desnecessária a comprovação de má-fé do terceiro adquirente.
Esse entendimento encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. No julgamento do
(Tema n.
),
REsp n. 1.141.990/PR
290/STJ
submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção assentou que a natureza
tributária do crédito conduz à presunção absoluta (
) de fraude à execução
jure et de jure
quando há alienação ou oneração de bens por sujeito passivo com débito inscrito em
dívida ativa, sem reserva de meios para quitação, sendo dispensada a comprovação de
má-fé ou de
.
consilium fraudis
Consignou-se, de forma expressa no julgado paradigmático, que o
do
art. 185
CTN "
" (
não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público
- Tema n.
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
REsp n. 1.141.990/PR
290/STJ,
julgado em
DJe de
grifo acrescido)
10/11/2010,
19/11/2010;
A agravante sustenta que o caso concreto se diferencia da hipótese
paradigmática porque o imóvel jamais foi registrado em nome do devedor da execução
fiscal, o que afastaria a incidência do
do CTN. Contudo, a tese não prospera. A
art. 185
presunção estabelecida pelo dispositivo legal opera de maneira objetiva, bastando a
alienação ou oneração de bens após a inscrição em dívida ativa, sem que o legislador
tenha exigido, como pressuposto, o registro prévio da propriedade em nome do devedor.
Condicionar a fraude à titularidade registral significaria acrescentar ao
do CTN
art. 185
requisito que o legislador complementar deliberadamente não previu, em contradição
com a
do Tema n. 290.
ratio decidendi
Além disso, nos embargos de declaração opostos ao próprio
a Primeira Seção reafirmou que essa presunção absoluta se
REsp n. 1.141.990/PR,
mantém mesmo quando há sucessivas alienações do bem, consignando expressamente
que:

[...] é
de revenda do bem
irrelevante ter ocorrido uma cadeia sucessiva
, já que o resultado do julgamento não se altera no
objeto da constrição judicial
caso, pois restou comprovado, de forma inequívoca, que aquela alienação pretérita
frustou a atividade jurisdicional executiva. 12. Portanto, ainda que o vício
processual somente tenha sido revelado após a revenda do bem, considera-se
perpetrado desde a data do negócio jurídico realizado pelo executado, porquanto já
ocorrera a inscrição em dívida ativa e até mesmo a sua citação. Isso porque é
absoluta a presunção da fraude, sendo desinfluente que o ora embargante
tenha obtido o bem de um terceiro.
13. Conclui-se que, à luz do disposto no
do CTN, deve ser mantida a tese
art. 185
firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC
118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos
ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de
Documento eletrônico VDA56062747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 99673717-ab61-4cf7-a117-bbc83b9ba2ca

,
quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução
sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a
presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas
alienações". (EDcl no
rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
REsp n. 1.141.990/PR,
DJe de
- grifos acrescidos).
21/11/2018

Consignou-se, ainda, que o escopo do
do CTN:
art. 185

[...] não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título
oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação
patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à
satisfação das necessidades coletivas (EDcl no
rel. Min. Luiz
REsp n. 1.141.990/PR,
Fux, Primeira Seção, DJe de
.
21/11/2018)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL
APÓS A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
BOA-FÉ
E
ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS.
IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À PACÍFICA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de ser fraudulenta a alienação de bem imóvel realizada posteriormente
à citação da parte executada, então proprietária, no processo executivo fiscal
ou, se ocorrida depois do início de vigência da Lei Complementar n. 118/2005,
após o ato de inscrição em dívida ativa, notadamente, quando não há reserva
de bens ou rendas suficientes ao pagamento da dívida inscrita. Ao lado, este
Tribunal Superior também tem afirmado que a fraude à execução se
caracteriza de forma objetiva, não estando vinculada à comprovação de
eventual má-fé das partes nem sendo afastada na hipótese de alienações
sucessivas do bem. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso especial fazendário foi provido porque o
delineamento fático descrito no acórdão recorrido revela a não observância da
jurisprudência deste Tribunal Superior, tendo em vista o bem imóvel ter sido
alienado após a citação do proprietário-devedor, sem a especificação de eventuais
bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida, ao tempo em que as
sucessivas alienações e a boa-fé do último adquirente (autor dos embargos de
terceiro) não impedem a caracterização da fraude à execução nem o reconhecimento
da ineficácia do negócio.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.180.229/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 11, 489 E 1.022, TODOS DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
Documento eletrônico VDA56062747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 99673717-ab61-4cf7-a117-bbc83b9ba2ca

DESTA CORTE SUPERIOR FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA N.
INCIDÊNCIA DA
290/STJ.
SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADA EM RECURSO
ESPECIAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 11, 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e
1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta,
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma clara e
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado sob o
rito dos recursos repetitivos ( Tema n.
), "se o ato translativo foi praticado a
290/STJ
partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da
fraude".
3. No caso em comento, percebe-se que a conclusão do acórdão
recorrido - de que, "se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005,
data de início da vigência da Lei Complementar n.o
basta a efetivação
118/2005,
da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude", "não
sendo necessária a análise da boa-fé da parte adquirente e eventualmente
embargante de terceiro ou da parte imediatamente alienante do bem na
operação específica" (e-STJ, fls. 313-314) - está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, incidindo a
à demanda.
Súmula n. 83/STJ
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal "considera deficiente a
fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e
" (AgInt no
284/STF
Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.160.118/SC,
julgado em
DJe de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
5. Na espécie, verifica-se que a conclusão do acórdão - no tocante à
preclusão das alegações expostas nos embargos de declaração - não foi impugnada
de forma específica no bojo do recurso especial, sendo de rigor a aplicação , por
analogia, da Súmula n. 283/STF.
6. A competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à
interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo
cabível o exame de eventual ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
da Constituição Federal.
art. 102
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.148.318/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos)
17/12/2025,
22/12/2025;

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA
Documento eletrônico VDA56062747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 99673717-ab61-4cf7-a117-bbc83b9ba2ca

DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DE TERCEIROS
ADQUIRENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, após a vigência da LC
configura-se a fraude à execução toda
118/2005,
alienação realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, independentemente
da citação prévia ou da prova de má-fé do adquirente.
2. O Supremo Tribunal Federal, reconhece que a presunção de fraude
prevista no
do CTN é absoluta, somente podendo ser afastada se o devedor
art. 185
comprovar ter reservado bens suficientes para o pagamento integral do débito
tributário.
3. A alienação de imóvel após a inscrição do crédito tributário em
dívida ativa é considerada fraudulenta mesmo quando realizada por
adquirente subsequente ao devedor original, sendo irrelevante a demonstração
.
de boa-fé do terceiro
4. A análise sobre suficiência patrimonial da devedora e a discussão sobre
direito de retenção e indenização por benfeitorias esbarra no óbice da Súmula 7/STJ,
que veda o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.161.927/SP,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos
19/11/2025,
26/11/2025;
acrescidos)
Incide, portanto, o verbete da Súmula n. 83 do STJ, que obsta o conhecimento
do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56062747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 99673717-ab61-4cf7-a117-bbc83b9ba2ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.139.742 / ES
Número Registro: 2024/0148574-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00199429620164025001 199429620164025001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIAO DE PROFESSORES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
KAROLINA DOS SANTOS MACHADO - ES015754
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: NAP - NUCLEO DE APOIO PEDAGOGICO LTDA S/S
INTERES.
: JOSÉ SYDNY RIVA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIAO DE PROFESSORES LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
KAROLINA DOS SANTOS MACHADO - ES015754
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: NAP - NUCLEO DE APOIO PEDAGOGICO LTDA S/S
INTERES.
: JOSÉ SYDNY RIVA
Documento eletrônico VDA56313716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: 77e23693-c34f-40e0-8c05-38dbe4776f95

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: 77e23693-c34f-40e0-8c05-38dbe4776f95